Tribunal: TJDFT
Processo: 0749218-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. DELITOS PRATICADOS SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, condenados por crimes de roubo mediante ameaça (sem violência real) cumpriu os requisitos para concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por crime de roubo, sem ofensa à integridade física da vítima, não impede o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois não ofende o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.